Tribunal: TJSP
Processo: 1008091-83.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÕES CONEXAS – JULGAMENTO CONJUNTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MONTANTE ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Ementa:
AÇÕES CONEXAS – JULGAMENTO CONJUNTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MONTANTE ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERBA HONORÁRIA ADEQUADA – RECURSO IMPROVIDO.